Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS E SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME POSTULADOS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas c/c obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela antecipada que pretendia: (i) suspender os descontos bancários decorrentes de empréstimos e gastos com cartão de crédito, limitando-os a 30% da remuneração líquida da agravante; e (ii) suspender a negativação do seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em sede de tutela de urgência antecipada, a limitação dos descontos bancários mensais ao patamar de 30% da remuneração líquida da consumidora superendividada, bem como a suspensão da negativação do seu nome durante o trâmite da ação de repactuação de dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de repactuação de dívidas, previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021, segue um rito especial que prioriza a autocomposição, mediante a realização de audiência de conciliação como fase prévia obrigatória, sem previsão legal para a concessão de tutela de urgência.
4. A concessão de liminar para limitar descontos bancários e suspender negativação, sem o esgotamento da tentativa de conciliação, subverte a lógica do procedimento legal previsto, cujo objetivo é justamente viabilizar um plano de pagamento consensual ou, em sua ausência, judicialmente imposto.
5. A suspensão dos descontos das parcelas pactuadas somente é possível na hipótese de não comparecimento injustificado do credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, na forma prevista no § 2o do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. O rito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, previsto pela Lei no 14.181/2021, não prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação de descontos ou suspensão de negativação.
2. A suspensão da exigibilidade do débito somente é possível na hipótese de não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação, nos moldes do art. 104-A, § 2o, do CDC.